Tribunal: TCU
Processo: 028.664/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9060/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.664/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Bastos Meireles Mandarino (XXX.847.726-XX); Ana Carolina Aguiar Vieira (XXX.137.428-XX); Cristina Ramos de Oliveira Pereira (XXX.021.248-XX); Hantony Cássio Ferreira da Costa (XXX.413.314-XX); Leonardo Drosda Marques dos Santos (XXX.941.129-XX); Luís Henrique da Silva Lima Boulhosa (XXX.545.855-XX); Poliana Fontenele Arraes Mendes (XXX.198.293-XX); Saulo Caetano Coelho (XXX.283.061-XX); Thais Tannus de Carvalho (XXX.004.846-XX); Yuri Dias Leite (XXX.903.816-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.